Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cédula de crédito bancário. Assinatura digital. Possibilidade. Validade. Questionamento. Matéria de defesa do executado. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução de título extrajudicial pela falta de comprovação que a assinatura eletrônica é da parte devedora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a cédula de crédito bancário pode ser assinada eletronicamente e se cabe ao Juízo impugnar sua validade antes da citação do executado.

III. Razões de decidir
3. O art. 29, inc. VI, § 5o, da Lei no 10.931/2004 permite que a assinatura de cédula de crédito bancário ocorra de forma eletrônica garantida a identificação do assinante. A exigência pelo Juízo de requisitos que não foram previstos pelo legislador para prosseguimento da execução de cédula de crédito bancário demonstra nulidade procedimental.
4. A autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica devem atender aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001. O exequente apresentou documentos necessários para demonstrar que a contratação da cédula de crédito bancário foi realizada pela executada, de forma que caberá a esta questionar sua validade em seus embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Caberá a parte executada impugnar a validade da assinatura digital de cédula de crédito bancário quando a parte exequente apresentar todos os indícios de sua validade na petição inicial”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 29, VI, § 5o; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.